Tribunal: TJDFT
Processo: 0001849-65.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E ROUBO TENTADO. CONCURSO DE CRIMES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TENTATIVA DE ROUBO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. TENTATIVA. REDUÇÃO. GRAU MÁXIMO. INVIABILIDADE.

1. Sendo suficiente o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, inviável a absolvição.

2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

3. De acordo com o entendimento deste TJDFT, diante da existência de maus antecedentes, ainda que já tenha transitado em julgado há mais de 5 anos, é perfeitamente possível que seja levada em consideração como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, sem que isso represente violação ao previsto no art. 64, I, do Código Penal, o qual afasta somente a configuração da reincidência.

4. No caso de tentativa, a fração a ser aplicada deve levar em consideração o iter criminis percorrido, sendo que, quanto mais atos forem praticados a fim de se consumar o delito, menor deverá ser a redução fixada.

5. Apelação conhecida e desprovida.